Tribunal: TJDFT
Processo: 0730238-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730238-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: BIBILIO E BILIBIO LTDA, ALINE REGINA BILIBIO, EDSON BILIBIO D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator